Tribunal: TJSP
Processo: 2086823-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Ação de inventário – Decisão que deferiu a habilitação da agravante como terceira interessada nos presentes autos e autorizou a expedição de alvará para a venda de glebas de terra matriculadas sob no 73.550 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos – Insurgência da terceira – Inadmissibilidade – O presente agravo de instrumento foi recebido em apenso ao agravo de instrumento no

Ementa:
Ação de inventário – Decisão que deferiu a habilitação da agravante como terceira interessada nos presentes autos e autorizou a expedição de alvará para a venda de glebas de terra matriculadas sob no 73.550 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos – Insurgência da terceira – Inadmissibilidade – O presente agravo de instrumento foi recebido em apenso ao agravo de instrumento no 2066124-91.2024.8.26.0000 para julgamento em conjunto, eis que tirados contra a mesma decisão – Decisão daquele recurso que excluiu a terceira dos autos do inventário – Recurso prejudicado.